Tribunal: STF
Processo: RE 90201
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORARIO -
RECLAMAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE NÃO E
AUTO-APLICAVEL O ART. 106 DA EC N 1/69. ASSIM, OS SERVIDORES DO
ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADOS ANTERIORMENTE A LEI ESTADUAL N
500/74, E QUE, ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO, AJUIZARAM AÇÃO CONTRA O
ESTADO, CONTINUAM REGIDOS PELA CLT, SENDO COMPETENTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA DIRIMIR OS LITIGIOS DECORRENTES DO CONTRATO DE
TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.